Tribunal: TJPA
Processo: 0002349-43.2013.8.14.0005
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. 1. Não se pode cogitar de concessão de prisão domiciliar em favor de um determinado interno do Sistema Penitenciário quando o mesmo se encontre foragido, vez que o ato constitui falta grave na execução penal.2. Agravo conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0002349-43.2013.8.14.0005
AUTOS DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM - VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO
AGRAVANTE: ANTONIO COSTA PEREIRA
ADVOGADO: OSMAR RAFAEL DE LIMA FREIRA e OUTRO
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO.
1. Não se pode cogitar de concessão de prisão domiciliar em favor de um determinado interno do Sistema Penitenciário quando o mesmo se encontre foragido, vez que o ato constitui falta grave na execução penal.
2. Agravo conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 15 e 22 de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução manejado em favor de
ANTONIO COSTA PEREIRA
, interno do Sistema Penitenciário Estadual, onde argumenta-se:

I) Que, o ora agravante encontra-se segregado do convívio social por ostentar em seu desfavor uma pena de 24 (vinte e quatro) anos, já tendo cumprido 18 (dezoito) anos da referida sanção; II) Que, atualmente o apenado vem apresentando perda de visão, sendo diagnosticado com uma enfermidade denominada PTERÍGIO, sendo diagnosticado, conforme laudo médico confeccionado pela SEAP que, a referida enfermidade o acomete em ambos os olhos; III) Que, o Sistema penal não possui médico especializado para tratar das enfermidades que possui; IV) Que, enquanto integrante do sistema penitenciário, não foi conduzido para qualquer consulta.

Por tais circunstâncias fáticas, sustenta que a manutenção do paciente em cárcere viola o princípio da Dignidade da Pessoa Humana e, ainda, o art. 117, II da Lei de Execuções Penais.

Em contrarrazões, o Ministério Público de Justiça pretendeu pelo conhecimento da insurgência e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Ao realizar o necessário juízo de eventual retratação, o magistrado de origem manteve a decisão agravada em todos os seus termos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, na condição de
custos legis,
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

O mérito da presente demanda perpassa pela pretensão de concessão de prisão domiciliar em favor do ora agravante, sendo o esteio de tal pleito a suposta enfermidade que acomete os olhos do agravante, vetor que entende como enfermidade grave apta a lhe garantir o direito ao cumprimento de sua pena em regime domiciliar.

Por ser pertinente ao tema, denoto que o ora agravante ingressou com Habeas Corpus nesta C. de Justiça, autuado sob o n° 0803535-39.2020.8.14.0000, que foi distribuído em regime de plantão a relatoria do Des. Mairton Marques Carneiro, que ao apreciar o pleito de liminar, entendeu pelo seu deferimento, concedendo ao então paciente o direito de recolhimento em regime domiciliar.

Sendo a medida observada pelo Juízo da Execução, conforme se pode constatar no evento de n° 132 do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Em regular processamento, o feito foi distribuído a minha relatoria, oportunidade em que submeti o remédio constitucional a Colenda Seção de Direito Penal deste Tribunal, restando cassada a liminar deferida e indeferida a ordem pretendida.

Via de consequência, conforme se pode constatar na leitura do evento n° 144 do SEEU, que o Juízo de Execução determinou a imediata expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, com o seu consequente recolhimento à casa penal em que, anteriormente, encontrava-se segregado, para o regular cumprimento de sua pena.

Contudo, o que se pode constatar da leitura dos diversos ofícios e decisões posteriormente encartados nos autos de execução eletrônico é que, até o momento, o ora agravante não foi recapturado -
JÁ TENDO, INCLUSIVE, SOFRIDO NOVA CONDENAÇÃO A SER CONSIDERADA (evento n° 230.1)
- motivo porque, deve-se necessariamente afirmar que a concessão de qualquer benesse na fase executiva penal reclama especial cuidado com a situação fática do apenado, motivo porque, a sua situação atual, de foragido do sistema penitenciário, ato que configura falta grave, nos termos do Art. 50, II da Lei de Execuções Penais e, portanto, autoriza a sua regressão ao sistema fechado, obsta a concessão de prisão domiciliar - não se pode consentir da fixação de regime domiciliar a um foragido do sistema carcerário.

Assim, estando o apenado na situação de foragido do sistema penitenciário estadual, resta obstada a pretensão de concessão de prisão domiciliar em seu favor, motivo por que conheço do recurso e
nego-lhe

provimento
, para que seja mantida a decisão recorrida, em todos seus termos.

Belém, 22 de março de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator